Tribunal: TJPA
Processo: 0808708-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808708-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO LEANDRO DO ROSARIO VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA E ESTENDIDA AO CORRÉU. CONFIRMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade.

2. Constando da decisão impugnada apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Paciente e do corréu poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, resta insustentável a medida.

3.
Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente e do corréu, se por outro motivo não estiverem presos, advertindo-os da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, conforme o voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 15 a 17 do mês de setembro de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Arthur Dias de Arruda (OAB/PA nº.: 12.743), em favor de CÁSSIO LEANDRO DO ROSÁRIO VIANA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, 648, inciso II e 654, §2 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 26.08.2020, acusado da prática do delito do art. 33 da Lei nº.: 11.232/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo sido o flagrante homologado e convertido em preventiva nos termos da decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Vara Criminal de Marituba na data de hoje (27.08.2020).

Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da total ausência de fundamentação do decreto preventivo, em tese, amparado em argumentos genéricos em relação ao paciente, sem ter sido apontado qualquer dado concreto que ensejasse a necessidade da custódia cautelar, uma vez que as condutas não foram individualizadas, considerando que o paciente foi preso juntamente com Douglas Raniel da Silva Soares.

Discorre acerca da aplicação da Recomendação nº.: 62/2020 do CNJ para os crimes praticados sem violência ou grave ameaça, ressaltando ainda, que o coacto ostenta primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Pediu a concessão de liminar no presente writ, a fim de que seja revogada a prisão preventiva por vício de fundamentação, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

O feito foi impetrado no Plantão Criminal do dia 27/08/2020 e apreciado pela Exmª. Sra. Desª. Vânia Fortes Bitar, que proferiu decisão concedendo o pleito liminar, requisitou informações do juízo e determinou o encaminhamento do feito ao custos legis.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pela concessão definitiva da ordem, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído em 04/09/2020.

É o relatório.

VOTO

Ao conceder a liminar, a Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar, relatora plantonista, proferiu a seguinte decisão:

Analisando a súplica provisória, diante da peculiar situação que envolve este pleito, tem-se como plausível tal postulação, uma vez evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal infligido ao paciente, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o status libertatis do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu, a decisão do juízo a quo foi a seguinte:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de DOUGLAS RANIEL DA SILVA SOARES e CASSIO LEANDRO DO ROSÁRIO VIANA, recebido no plantão metropolitano do dia 27/08/2020, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Analisando os autos virtuais do procedimento de prisão em flagrante, verifico que foram preenchidos todos os requisitos dos artigos 302 e 304 do Código de Processo Penal não havendo nenhuma irregularidade, por isso, passo a HOMOLOGAR o presente Auto de Prisão em flagrante dos nacionais DOUGLAS RANIEL DA SILVA SOARES e CASSIO LEANDRO DO ROSÁRIO VIANA.

O caso é de manter os indiciados presos, haja vista presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, especificamente da garantia da ordem pública, razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados DOUGLAS RANIEL DA SILVA SOARES e CASSIO LEANDRO DO ROSÁRIO VIANA.

CUMPRA-SE SERVINDO ESTA DECISÃO DE MANDADO.

Certifiquem-se os antecedentes e a primariedade, inclusive no Juizado Especial.

Proceda-se a remessa dos autos ao Juízo competente, para o efetivo cumprimento do Princípio Constitucional do Juízo Natural e para a realização de audiência de custódia.

Int. Ciente ao MP.”

Verifica-se, de pronto, a total ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, pois da simples leitura do decisum objurgado se constata ter o magistrado a quo somente apontado o dispositivo legal referente à custódia cautelar, qual seja, o art. 312 do CPP, sem, contudo, explanar quais elementos concretos e circunstanciais existentes nos autos que possibilitariam a medida extrema, a qual, portanto, se reveste de ilegalidade.

Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CPP. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO RÉU. ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO NA ORIGEM. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO CAUTELAR. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade. 2. Para o Tribunal de origem, a custódia provisória não se apresenta apropriada, visto que não atendido o cânone da proporcionalidade - necessidade, adequação e balanceamento de bens jurídicos -, em acréscimo, sustentou que medidas cautelares menos incisivas seriam suficientes. 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1303021 PI 2018/0131326-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXACERBADA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR.

1. As instâncias ordinárias ressaltaram apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade dos Pacientes poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, que só pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos.

(...)

6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva dos Pacientes, se por outro motivo não estiverem presos, advertindo-os da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(HC 584.947/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, presentes, prima facie, os seus requisitos, concedo a súplica liminar, determinando que seja expedido Alvará de Soltura em favor do paciente CÁSSIO LEANDRO DO ROSÁRIO VOANA, se por al ele não estiver preso, estendendo seus efeitos ao corréu DOUGLAS RANIEL DA SILVA SOARES, em razão da similitude fático/processual no caso concreto. (...)”

Peço vênia para adotar, como razão de decidir, os fundamentos da citada decisão, de vez que irretocável e exauriente.

Por todo o exposto, CONCEDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, para revogar a prisão preventiva do Paciente, estendendo a decisão ao corréu, se por outro motivo não estiverem presos, advertindo-os da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

Belém, 17 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/09/2020